Tribunal: TJSP
Processo: 2261950-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO. Não estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, eis que dos elementos dos autos não se extrai a necessária verossimilhança das alegaçoes do autor. RECURSO DESPROVIDO.